Tribunal: TJSP
Processo: 2214904-36.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Kaique Hernandes Bueno de Almeida em favor de Abel Aparecido Soares, acusado de tentativa de homicídio contra sua ex-companheira, Suzana Rodrigues de Almeida Rosa, em 21/12/2002. A denúncia foi recebida em 27/06/2003, com decretação de prisão preventiva. O paciente foi preso em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Kaique Hernandes Bueno de Almeida em favor de Abel Aparecido Soares, acusado de tentativa de homicídio contra sua ex-companheira, Suzana Rodrigues de Almeida Rosa, em 21/12/2002. A denúncia foi recebida em 27/06/2003, com decretação de prisão preventiva. O paciente foi preso em 08/05/2025, após ser encontrado em Cascavel/PR.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de constrangimento ilegal devido à manutenção da prisão preventiva, sem fundamentação contemporânea, e na solicitação de prisão domiciliar por doença grave.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade do delito, evidenciada pela tentativa de homicídio com oito golpes de faca em regiões vitais da vítima, demonstrando periculosidade concreta e necessidade de garantir a ordem pública.
4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando o histórico de fuga do paciente por mais de 21 anos e o risco de reiteração delituosa.
5. A alegação de doença grave não foi comprovada, bem como a necessidade de tratamento especial que não possa ser fornecido no estabelecimento prisional, conforme entendimento do STJ sobre a concessão de prisão domiciliar.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade do delito e a necessidade de garantir a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. A doença alegada não justifica a concessão de prisão domiciliar.
Legislação Citada: Código Penal, art. 121, caput, c.c art. 14, II. Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.
Jurisprudência Citada: STF, Recurso de Habeas Corpus n.o 65.681-1-RJ, Rel. Carlos Madeira.